Tribunal: TJDFT
Processo: 0752346-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de declarar a inexistência de relação jurídico tributária entre o autor e o Distrito Federal acerca do ITBI do imóvel de inscrição no 46212930, registrado sob a matrícula no 3411, junto ao Cartório do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da isenção garantida à Fazenda Pública, disciplinada no artigo 39 da Lei no 6.830/1980. Contrarrazões apresentadas no ID 56998393.
3. Diferentemente do alegado pelo Recorrente, o objeto tratado nestes autos limita-se apenas em apontar o responsável tributário pelo Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, relativo ao contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes. O Recurso Especial no 1.412.419, que visa a modificação da tese constante do Tema Repetitivo 1.113 do STJ, busca definir: a) se a base de cálculo do ITBI está vinculada à do IPTU; b) se é legítima a adoção de valor venal de referência previamente fixado pelo fisco municipal como parâmetro para a fixação da base de cálculo do ITBI. Assim, considerando que o tema tratado no presente recurso é diverso daquele objeto do referido Recurso Especial, não há que se falar em suspensão do feito.
4. O presente feito foi devidamente instruído com provas documentais aptas a firmar o convencimento do Juízo de origem, bem como dessa Instância Recursal, o que dispensa a necessidade de perícia técnica. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA.
5. O Juízo de origem fundamentou a sentença essencialmente nas disposições contidas no artigo 7o da Lei no 3.830/2006, norma esta que trata do Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e Direitos a eles Relativos – ITBI. Entendeu o magistrado ser incabível o Distrito Federal cobrar do vendedor do imóvel o referido tributo, assim como ser indevido o lançamento de seu nome como devedor.
6. Da análise do Contrato de Compra e Venda de ID 56998370, verifica-se que o autor vendeu o imóvel para Bruno Pereira Lopes. Todavia, no documento de ID 56998364 (Declaração Eletrônica de ITBI), o Distrito Federal lançou o requerente/vendedor como responsável pelo pagamento do referido imposto, em contrariedade ao que dispõe a Lei no 3.830/2006.
7. O pedido inicial consistiu no cancelamento do débito fiscal (ITBI), erroneamente lançado pelo Distrito Federal em nome do vendedor do imóvel. Requereu ainda o autor a condenação do Ente Público a lançar o imposto no CPF do comprador do imóvel.
8. Todavia, em razões recursais o Recorrente, sem atentar para os fundamentos do julgado, tratou de matérias que não foram objeto de pedido inicial, tampouco analisadas pelo Juízo de origem quando da prolação de sentença. Alegou questões relativas a valor venal de imóveis e base de cálculo do ITBI, matérias estranhas ao objeto tratado nos autos.
9. Dessa forma, ante a ausência de impugnação específica e de dialeticidade recursal, não há como o recurso ser conhecido.
10. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Sem condenação em custas processuais em razão da isenção legal. Condenado o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.